Tribunal: STF
Processo: Rcl 44616
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra ato judicial proferido pelo Juízo da 14ª Vara Cível de Brasília (Processo 0708695-63.2019.8.07.0001), que teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE no julgamento da ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). 
    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/8): 
    O Reclamante foi processado por MARCELO DE SA PONTES, GUILHERME DE SA PONTES, SANDRA PEREZ DE SA PONTES E PAULO ROBERTO DE LAVOR PONTES, em pleito indenizatório que tramitou perante a C. 14ª Vara Cível de Brasília, autos PJE nº 0708695-63.2019.8.07.0001, em razão de matéria veiculas no Blog Folha do Cerrado (cópia integral dos autos em anexo). 
    Contestada tempestivamente a ação referenciada e instruído o feito, os pedidos reparatórios foram parcialmente julgados procedentes. 
    (…) 
    Pertinente afirmar que a r. sentença reconheceu, que a notícia era verdadeira, não há ilícito na sua divulgação, mas o juízo de valor feito sobre assunto e o impulsionamento da matéria gerariam o dever de indenizar. 
    (…) 
    Apoiado nos artigos 5º, incisos IV, IX e XIV e 2020, §§ 1º e 2º da Carta Magna, exerceu o reclamante seu múnus jornalístico de forma séria, independente e ética, concernente e a livre manifestação do pensamento, veiculando no blog folha do cerrado, matérias de relevante interesse social, sem pautar-se em qualquer invencionice, mediante o uso de linguagem singular, irônica e irreverente, aspectos que caracterizam as novas mídias sócias. 
    (…) 
    Em verdade, o Reclamante apenas impulsionou matéria verdadeira, corriqueira, sobre uma condenação existente e contumaz a respeito de Guilherme de Sa Pontes, jornalista, radialista, professor, advogado e mediador, pessoa portanto, pública. 
    (…) 
    No caso específico, a condenação do Juízo Monocrático entendeu que ao propagar uma notícia verdadeira, emitindo juízo de valor, de maneira impulsionada o Reclamante teria agido com abuso de direito. 
    (…) 
    Não obstante o julgamento ventilado, o julgamento ventilado, expungindo os textos da referida Lei de Imprensa, a 14ª Vara Cível proferiu a r. sentença com interpretação diametralmente oposta, vulnerando incensuravelmente o entendimento majoritário inserto na ADPF 130-7/DF concernente a liberdade de expressão, restringindo com exorbitante condenação o exercício da atividade jornalística do reclamante, utilizando-se de viés financeiros para inibi-lo e consequentemente censurá-lo. 
    (...)
    A concessão da liminar afigura-se juridicamente plausível, posto que presentes e configurados os pressupostos específicos para seu deferimento: a) FUMUS BONI IURIS: plenamente atestado pelo Reclamante, ante a afronta à autoridade do v. acórdão prolatado na ADPF n. 130-7 DF, o que rechaçou qualquer censura prévia em confronto com a informação jornalística e liberdade de imprensa, na inteligência dos artigos 5º, incisos IV, IX, XIV e 220, da §§ 1º e 2º da Carta Magna. b) PERICULUM IN MORA: ante o risco de realização ode atos de constrição e expropriação em sede de execução provisória da r. sentença, podendo o reclamante sofrer significativa perda patrimonial de corrente de condenação totalmente desproporcional.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação “para cassar a r. sentença proferida pela C. 14ª Vara Cível do Brasília, nos autos do Processo n. 0708695-63.2019.8.07.0001, do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, confirmando-se o pedido liminar” (fl. 13). 
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 10/11/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do TJDFT, em 5/11/2020, foi publicada a decisão que rejeitou os embargos declaratórios e, em 13/11/2020, foi certificado o transcurso de prazo para o ora reclamante.
    O paradigma invocado é o decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009). Sobre o tema em debate, a Constituição Federal consagra a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, no inciso XIV do art. 5º, protegendo-os em seu duplo aspecto, como ensinado por PINTO FERREIRA, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura (Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989. V. 1, p. 68). 
    A plena proteção constitucional da exteriorização da opinião (aspecto positivo) não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais, pois os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 
    No caso concreto, a reclamação é manifestamente improcedente. 
    O ato impugnado refere-se à decisão do Juízo da 14ª Vara Cível de Brasília do TJDFT, na parte de interesse, a seguir transcrita (doc. 8, fls. 2/9): 
    Trata-se de ação que se iniciou como pedido de medida cautelar antecedente movida por MARCELO DE SÁ PONTES, GUILHERME DE SÁ PONTES, SANDRA PEREZ DE SÁ PONTES e PAULO ROBERTO DE LAVOR PONTES em face do FACEBOOK SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA. REDE SOCIAL, visando a concessão de liminar para que fosse removido conteúdo disponibilizado na rede social em violação a segredo de justiça
    (...)
    A emenda foi acolhida e foi determinada a adequação do polo passivo. Na oportunidade foi deferida tutela de urgência e determinou-se que fossem excluídas as postagens quem mencionavam a decisão judicial no processo n° 2015.01.1.125702-0 que tramita na 13ª Vara Cível de Brasília veiculado na página do perfil de FOLHA DO CERRADO/DF, bem como comentários e compartilhamentos da publicação
    (...)
    Aditamento da inicial ao ID 39878002 para ação de indenização por dano moral movida pelos autores em face de FERNANDO RODRIGUES ROCHA, ANDRÉ MOURA e ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA KERBER, em que requerem a indenização por dano moral sofrido em razão da publicação de sentença prolatada nos autos do processo 2015.01.1.125702-0, em tramite perante a 13ª Vara Cível de Brasília, em violação ao segredo de justiça imposto neste processo, na página do Facebook intitulada Folha do Cerrado/DF.
    Narram os autores que o réu FERNANDO RODRIGUES ROCHA promoveu um “violento impulsionamento” da matéria para que atingisse o máximo de pessoas, por isso deve responder solidariamente com os administradores da página. Aduzem que os outros dois requeridos eram administradores da página no Facebook, além de realizarem ofensas contra o requerente GUILHERME, chamando-o de “jornalista difamador”. Ressaltam que foi emitida notificação ao usuário da conta Folha do Cerrado/DF para a publicação fosse apagada, mas nada foi feito. Requerem a condenação dos réus ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais aos autores.
    (...)
    A controvérsia estabelecida entre as partes perpassa a contraposição entre o direito de informar e de ser informado de titularidade dos requeridos e de toda a sociedade e os direitos da personalidade dos autores, notadamente à intimidade e à honra.
    (...)
    Por consequência desses parâmetros, a simples divulgação da existência de processos contra determinada pessoa não basta para que se dê por extrapolado o direito de informar e de ser informado.
    No caso sob exame o tema ganha contornos específicos, pois os autores alegam que foi publicada sentença em página de internet sob a qual havia segredo de justiça.
    (...)
    Com efeito, a partir de tais ponderações, tenho que a publicação do conteúdo da sentença, por si só, não é suficiente para gerar abalo a honra ou a imagem dos autores, tendo em vista que refletem na integralidade o ato processual, sem a inserção de qualquer informação falsa. Portanto, para eventual responsabilização civil é necessário o preenchimento dos requisitos de responsabilização civil previstos no art. 927 do CC, em especial, abuso do direito de informar pelos requeridos e dano aos autores.
    (...)
    Quanto ao primeiro réu, FERNANDO, embora este defenda que não realizou a publicação, colhe-se que foi ele o impulsionador do conteúdo da publicação, assim sendo, ainda que não tenha sido o responsável pelo conteúdo, pode, em tese, ser responsabilizado por difundir eventual ofensa aos autores (ID 38886454), assim como o documento apresentado pelo requerido ANDRÉ LUIZ aponta o perfil de “Fernando Fernando” como o autor da publicação na página de internet
    (...)
    Por outro lado, tenho que o requerido FERNANDO deve ser responsabilizado pela publicação, pois impulsionou a notícia com a finalidade de ela atingir o maior número de pessoas (ID 38886454). Dessa forma, configurado o abuso do direito-dever de informar do réu, do que extraio a ilicitude da conduta da demandada na forma do artigo 187 do Código Civil, segundo o qual "também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes".
    (...)
    Com fulcro nesses fundamentos, julgo parcialmente procedente o pedido do autor GUILHERME DE SÁ PONTES  para condenar o réu FERNANDO RODRIGUES ROCHA a pagar, a título de compensação por danos extrapatrimoniais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser corrigida monetariamente a partir deste arbitramento e acrescida de juros moratórios à razão de 1% ao mês a contar da publicação da notícia (04/07/2017) (enunciados nº 54 e 362 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça).  Condeno as partes em proporção ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, sendo que cada parte deverá arcar com metade desta verba, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.
    Julgo ainda improcedentes os pedidos dos autores em face dos réus ANDRE LUIZ TEIXEIRA KERBER e ANDRE DE SOUZA MOURA. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios dos segundo e terceiro réus, fixados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º e 6º, do CPC. 
    Nesses termos, julgo o mérito em conformidade com o inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil. Em face de sua sucumbência, condeno os autores e o réu FERNANDO ao pagamento das custas, na proporção de 70% para os autores e 30% para o réu Fernando. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos arquivem-se com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente nesta data e prolatada em apoio ao NUPMETAS. 
    Como se observa, a decisão combatida não impôs, ao reclamante, nenhuma restrição que ofendesse a proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura prévia. Ao contrário, reconheceu tão somente a ocorrência de ilicitude em decorrência do exercício abusivo da liberdade de expressão, determinando medidas de compensação quanto ao ato lesivo. 
    Dessa maneira, não se vislumbra qualquer desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. 
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente censura prévia, não há violação ao paradigma invocado (Rcl 23.731 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/9/2017). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de novembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente